Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-35.2018.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBICO MUNICIPAL – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS ("PADEIRO") – BARRETOS – APOSENTADORIA ESPECIAL – Sentença de procedência.
IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – Cabimento – Prova pericial que concluiu que a atividade exercida pelo autor, em todo o período em que exerceu a função de "Padeiro" junto à Prefeitura Municipal de Barretos, deve ser caracterizada como

Ementa:
SERVIDOR PÚBICO MUNICIPAL – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS ("PADEIRO") – BARRETOS – APOSENTADORIA ESPECIAL – Sentença de procedência.
IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – Cabimento – Prova pericial que concluiu que a atividade exercida pelo autor, em todo o período em que exerceu a função de "Padeiro" junto à Prefeitura Municipal de Barretos, deve ser caracterizada como insalubre, em grau médio – Inexistência de prova técnica a infirmar a conclusão do laudo pericial – Prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$100,00, para efetiva implantação da aposentadoria, que não se mostra desarrazoado – Manutenção.
ABONO DE PERMANÊNCIA – Ausência de pedido – Sentença "ultra petita" – Impossibilidade – Condenação tornada sem efeito.
SUCUMBÊNCIA – Alteração – Pretensão inicial não acolhida integralmente – Redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência – Fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Reforma.
– Reexame necessário parcialmente provido.